Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSÍVEL FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correto o valor da causa que reflete o somatório dos valores pretendidos a título de ressarcimento e de indenização por danos morais, observando o art. 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil.

2. Nos casos de reparação de danos decorrentes de fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a relação havida entre as partes se renova mês a mês, e o termo inicial para contagem do prazo prescricional relativo ao contrato não seria a data da entabulação desse, mas a data do último desconto afirmado como indevido.

4. Afasta-se a alegação de decadência, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, pois referido dispositivo fixa em quatro anos o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, o que não é o caso dos autos, que dispõe sobre possível falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira.

6. Diante da impugnação da autora quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, incumbia a essa a prova de que o documento foi efetivamente assinado pela consumidora, no entanto, inexiste pedido de realização de perícia grafotécnica e tampouco é possível constatar a autenticidade da assinatura por outros elementos de prova.

7. O reconhecimento do ato ilícito resta consubstanciado nos descontos indevidos no benefício da autora decorrente da fraude na contratação de mútuo bancário, e não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, deve ser reconhecida a ausência de relação contratual entre as partes e a inexistência do débito, impondo-se a restituição dos valores já descontados dos proventos da autora.

8. A fraude perpetrada em detrimento da recorrente idosa ensejou descontos indevidos no benefício previdenciário e caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade da vítima.

9. Considerando os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade e as condições socioeconômicas das partes, a indenização pela fraude perpetrada em face da autora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e se presta a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a autora pelos danos aos seus direitos da personalidade, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

10. Os descontos indevidos nos proventos da autora não advieram de relação jurídica prévia existente entre as partes, mas de possível fraude perpetrada por terceiros, de maneira que configura responsabilidade extracontratual e os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, como dispõe o enunciado da Súmula 54 do STJ.

11. Quanto ao termo inicial da correção monetária a incidir sobre o valor a ser restituído, deve-se ter em mente a Súmula 43 do Colendo STJ que dispõe que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”, tomando-se como data do efetivo prejuízo a data de cada desconto indevido.

12. Recurso conhecido e não provido.